Tribunal: TJSP
Processo: 2285695-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Multa cominatória. Cumprimento provisório. Descumprida liminar para atender determinações legais sobre veiculação pública de informações atualizadas sobre ações, empreendimentos e projetos da área habitacional do Município de Jacareí. Valor reduzido. Cobrança imediata em caráter provisório. Código de Processo Civil, artigo 537, § 3o. Sem aplicação contra Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Multa cominatória. Cumprimento provisório. Descumprida liminar para atender determinações legais sobre veiculação pública de informações atualizadas sobre ações, empreendimentos e projetos da área habitacional do Município de Jacareí. Valor reduzido. Cobrança imediata em caráter provisório. Código de Processo Civil, artigo 537, § 3o. Sem aplicação contra Fazenda Pública. Dívida de valor que só pode ser cobrada por meio de precatório. Indispensável o trânsito em julgado. Constituição Federal, artigo 100. Incidência da multa desde o descumprimento da ordem judicial, exigibilidade somente com a confirmação da liminar por decisão transitada em julgado. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso parcialmente provido, com honorários advocatícios recursais a cargo dos agravantes, que são fixados em mil reais.